Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701115-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VILLAS BOAS FARIAS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RENATO VILLAS BOAS FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela qual deferiu em parte a impugnação à penhora de ativos financeiros oposta pelo agravante, a fim de determinar a restituição parcial ao recorrente dos valores obtidos via SISBAJUD, a fim de assegurar o pagamento de pensão alimentícia e da parte do plano de saúde que são devidos pelo mesmo aos filhos, que somaram a quantia de R$ 1.419,57 (mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) ao tempo da realização da penhora. O agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que houve deterioração de sua situação financeira, não tendo condições de arcar tanto com a pensão alimentícia devida aos filhos, quanto menos com as custas do processo, pois se trata de fotografo que realiza trabalhos eventuais escassos além de destacar que atualmente reside sob a dependência de seus genitores. Quanto ao objeto do recurso, esclarece que foi penhorada em sua conta bancária penhorado pelo SISBAJUD quantia próxima a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que já havia obtido a liberação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decisão precedente, diante da demonstração de origem salarial. Destaca que a decisão ora agravada apreciou a segunda parte da sua impugnação à penhora, pela qual pretende a liberação dos valores constringidos a fim de assegurar o pagamento de pensão alimentícia e do plano de saúde devidos aos filhos, conforme ajustado em acordo homologado em ação de divórcio, mas que o pedido foi deferido em parte, determinando-se a devolução de recursos necessários ao pagamento de apenas um mês dessas obrigações. Defende que faz jus à liberação de valores para assegurar ao menos o pagamento de três meses de pensão alimentícia e da parte que lhe cabe no plano de saúde dos filhos, argumentando que “...está tendo dificuldades de arcar com a pensão alimentícia desde o mês de setembro de 2024, mormente por contas da penhoras ocorridas em suas contas (as quais consumiram todos os seus recursos financeiros)”. Alega que “...é razoável exigir-se que o agravante deixe de pagar a pensão alimentícia para seus filhos apenas para satisfazer o crédito da Assefaz, pois a pensão alimentícia está ligada diretamente com a dignidade humana daquelas crianças”, e acrescenta que “...não é crível que este Tribunal dê preferência ao crédito da Assefaz em detrimento do crédito alimentar, em especial porque isso pode redundar na prisão civil do recorrente, situação essa que agravará a sua situação de vida (piorando inclusive a própria situação de seus filhos, pois um pai preso não poderá pagar nenhuma pensão).” Invoca a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF, e a causa de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, c/c § 2o, do CPC, asseverando que: “As pesquisas feitas no Juízo a quo pelo SISBAJUD, em sua funcionalidade “teimosinha”, comprovam que o agravante já não tem mais recurso financeiro nenhum para destinar aos seus filhos pequenos, sendo que eles estão à própria sorte neste momento.” Conclui que “...como o agravante ainda não conseguiu honrar com as prestações atrasadas desde setembro/24, há de se liberar o montante correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, 3x (três vezes) o valor da pensão mensal do agravante, mormente no valor de R$ 4.258,71, sem prejuízo dos valores que já deverão ser devolvidos ao agravante por força da r. decisão recorrida (R$ 2.500,00 + R$ 1.419,57).” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que o periculum in mora consiste no risco de prisão civil caso o agravante permanecera inadimplente com a pensão alimentícia devida aos filhos. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, “...para se determinar de imediato a liberação (desbloqueio), em favor do agravante, do valor equivalente a 3x (três vezes) o valor da pensão alimentícia que ele encontra-se obrigado a pagar (relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro), perfazendo o valor de R$ 4.258,71 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), em atendimento ao princípio da dignidade humana e da proteção aos interesses das crianças, conforme art. 1o, III, c/c art. 227, da CF/88 c/c art. 833, § 2o, do CPC, sem prejuízo dos valores que o Juízo a quo já determinou liberar em favor do agravante”. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de alteração da situação financeira do agravante, para condições mais adversas das que haviam sido aferidas no curso do processo. Ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, considero, em uma análise preliminar, ser possível a concessão do benefício ao agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando especialmente a situação patrimonial e financeira precária que se extrai dos documentos que instruem a ação de divórcio do recorrente, colacionados no ID 217659128 dos autos de origem. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não se verifica provável o provimento do recurso, considerando especialmente a extensão da postulação defendida pelo agravante. As preclusas decisões de 212775093 e ID 212412991 já haviam deferido ao agravante liminarmente a restituição da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da comprovação de origem salarial, o que não foi objeto de nova apreciação pela decisão ora agravada. Já a decisão impugnada neste recurso, acolheu em parte a outra impugnação oposta pelo agravante contra a penhora, para lhe deferir o levantamento de valores para assegurar o pagamento de pensão alimentícia e da parte do plano de saúde que são devidos pelo mesmo aos filhos, na quantia de R$ 1.419,57 (mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), observando o vencimento que ocorreu durante a realização da medida constritiva. Com efeito, pelo que se apura do acordo homologado na ação de divórcio, o agravante se obrigou ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e de metade do valor do plano e saúde dos filhos, instituindo-se que o pagamento ocorreria todo dia primeiro de cada mês (ID 217659128). Assim, considerando que a pesquisa pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, foi efetivada entre os dias 20 de setembro de 2024 e 14 de outubro de 2024 (ID 215407089 a 215407090 dos autos de origem), é certo que a medida constritiva impediu o pagamento de apenas uma das obrigações alimentares devidas pelo recorrente, vencida em 1o de outubro de 2024, sendo que a decisão agravada já assegura a restituição de valores para o respectivo pagamento. Os valores penhorados que excederam ao crédito de origem salarial e às obrigações alimentícias do agravante estavam livres para penhora ao tempo da medida constritiva, devendo ser mantidos à disposição do cumprimento de sentença para quitação de crédito da exequente/agravada, e não destinados ao pagamento das pensões alimentícias futuras do agravante, vencidas nos meses subsequentes à penhora. Com efeito, não há previsão legal para que a parte executada levante valores penhorados de forma legitima no curso de processo, para pagamento de obrigações alimentícias venidas depois da concretização da medida constritiva. Ressalto, ademais, que consta dos autos que o agravante estava adimplente com as obrigações assumidas perante os filhos até setembro de 2024 (ID 217659129), e que também não restou demonstrado o alegado periculum in mora, sendo que a própria pesquisa teimosinha via SISBAJUD revela que o agravante aufere renda, ainda que com trabalhos eventuais, inexistindo comprovação nos autos de que tenha inadimplido ou de que não tenha tido capacidade de pagamento das parcelas posteriores das obrigações assumidas na ação de divórcio, vencidas a partir de novembro de 2024, quando não estava mais submetido a novos bloqueios judiciais derivados do processo originário. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso ou mesmo perigo de dano que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator